Tribunal: TJBA
Processo: 0568302-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568302-21.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TOMAZ MIGUEL DULTRA BRITTO Advogado(s):CLEUDISON DE SOUZA BASTOS, ABIMAEL ALMEIDA MOTTA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.519/89. SERVIDOR VINCULADO AO EXTINTO DERBA. VANTAGEM PESSOAL DE 40%. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0568302-21.2014.8.05.0001, ajuizada por TOMAZ MIGUEL DULTRA BRITTO, que julgou procedente o pedido para determinar a incorporação da gratificação especial de 40% ao vencimento básico do servidor, com os reajustes e repercussões legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição do fundo de direito, considerando a natureza da verba pleiteada; (ii) estabelecer se há amparo legal para a incorporação da gratificação especial de 40% prevista na Lei Estadual nº 5.519/89 a servidor estatutário que ingressou no DERBA após 01/10/1989. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição do fundo de direito não se configura em virtude da natureza de trato sucessivo da verba, conforme entendimento pacificado na Súmula 85 do STJ, aplicável às hipóteses em que a Administração Pública deixa de efetuar pagamentos periódicos e contínuos. 4. A Lei Estadual nº 5.519/89, em seus arts. 1º e 2º, assegura a gratificação especial de 40% aos servidores estatutários do DERBA, a partir de 01 de outubro de 1989, sem impor restrição quanto à data de ingresso no serviço público. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o direito à incorporação da vantagem também aos servidores admitidos após a vigência da Lei nº 5.519/89, em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia. 6. Não se aplica ao caso o argumento de ausência de direito adquirido ao regime jurídico remuneratório, pois trata-se de vantagem expressamente prevista em lei, com natureza de direito subjetivo incorporável. 7. A vantagem pessoal integra a base de cálculo para férias, 13º salário e outras verbas remuneratórias, conforme entendimento jurisprudencial e os próprios termos da sentença. 8. A majoração dos honorários advocatícios é cabível, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação recursal e da manutenção da sentença de procedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição nas ações que envolvem gratificações não pagas de forma continuada pela Administração incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, não alcançando o fundo de direito. 2. A gratificação especial prevista na Lei Estadual nº 5.519/89 deve ser incorporada ao vencimento básico de todos os servidores estatutários do DERBA, independentemente da data de ingresso na autarquia. 3. A ausência de limitação temporal na lei inviabiliza interpretação restritiva que exclua do direito os servidores admitidos após 01/10/1989. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 5.519/89, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, Apelação Cível nº 0527017-48.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0568663-38.2014.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 16.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0529208-66.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04